Tribunal: STF
Processo: RE 188908
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: Taxa de licença de localização e funcionamento instituída
por lei municipal: constitucionalidade da exação, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal (cf. RE 220.316, Pleno,
Galvão, 12.10.99, DJ 26.6.2001; RE 198.904, 1ª T., Galvão, 28.5.96,
DJ 27.9.96; RE 222.252, 1ª T., Ellen, 17.04.01, DJ 18.05.01; RE
213.552, 2ª T., Marco Aurélio, 30.5.00, DJ 18.8.00)